Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP EMBARGADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pela Associação dos Profissionais dos Correios - Adcap (ID no 15895440, págs. 1-11) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de reconsideração formulado, conforme ID no 15856190, págs. 1-3. A embargante/agravada, antes mesmo de oportunizar o contraditório quanto ao Agravo Interno (ID no 15813480, págs. 1-21), ao Pedido de Reconsideração (ID no 15825917, págs. 1-5) e aos Embargos de Declaração (ID no 15895439, págs. 1-11), novamente peticionou pleiteando “tutela de natureza cautelar”, na qual, em suma, reitera os argumentos já apresentados no Agravo Interno e no Pedido de Reconsideração (ID no 15895440, págs. 1-2). Aduz que há perigo de perecimento de direito, pois no dia 11/5/2020 serão divulgadas as inscrições de candidatura que foram deferidas, o que poderia acarretar dano irremediável aos interessados, seus associados, impedidos de participar do certame. Pleiteia a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos itens 5.1.V e 5.1.VI do Edital no 01/2020 e do Regimento Eleitoral do Postalis, até o julgamento do agravo de instrumento, para viabilizar o direito dos seus associados de participar do processo eletivo para os cargos ao conselho deliberativo e fiscal. É o necessário. Decido. A decisão proferida no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID no 15812734, págs. 1-10), ratificada por esta Relatoria (ID no 15821047), assim como a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID no 15856190), explicitaram, objetivamente e de maneira fundamentada, as razões para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Embora contrárias à pretensão da embargante/agravada, as decisões que entenderam pela manutenção integral dos dispositivos previstos no Edital no 01/2020 e no correspondente Regimento Eleitoral do Postalis, já foram apresentadas, estão em consonância com o objeto dos recursos interpostos pelas partes e com o contexto fático-jurídico inerente à matéria. Apesar de alegar que haverá perecimento do direito dos seus associados em participar do processo eletivo objeto da controvérsia, essa questão já foi objeto de apreciação pelo Plantão Judicial de Segunda Instância e também por esta Relatoria, em juízo de cognição sumária. Logo, eventual modificação do que foi decidido somente poderá ser efetivada mediante o julgamento colegiado, após o contraditório legal. Anoto que recebi inúmeras argumentações orais do advogado que patrocina a embargante, enviadas por aplicativo de voz. O limite de cognição e de convencimento deste Relator está exaurido. Dispositivo Indefiro o pedido de ID no 15903495, págs. 1-2, valendo-me das mesmas razões constantes na decisão de ID no 15856190, págs. 1-3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro